Tribunal: CARF
Processo: 10580.723361/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723361/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIV DA BAHIA SEÇAO
SINDICAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COOPERATIVAS DE TRABALHO. NÃO EXIGÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA
Tendo em vista a não incidência da Contribuição sobre os valores pagos às
Cooperativas de trabalho, deve ser afastada a multa por descumprimento de
obrigação acessória (art. 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212/1991).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723361/2009-44
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723361/2009-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 15-029.241 (fls. 215/225):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
A
TODOS
OS
FATOS
GERADORES.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto na Lei no 8.212, de 1991,
art. 32, § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729 de 09 de junho de
2003) e art. 373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Pretório Excelso é o órgão competente para declaração de inconstitucionalidade. No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Auto de Infração – DEBCAD no 37.199.185-4 (fls.
02/10), consolidado em 09/07/2009, relativo ao Período de Apuração 01/01/2005 a 31/12/2005,
que lançou contra o contribuinte Multa no valor de R$ 2.658,36, por ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), durante a ação fiscal, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, referentes ao período de 01/2005 a 12/2005.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723361/2009-44

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 113), temos que:
1. O contribuinte deixou de declarar nas GFIP os valores pagos às
cooperativas de trabalho;
2. Estes valores foram apurados nos levantamentos:
a) FIO – Valores pagos a Cooperativa dos Fisioterapeutas da Bahia
Unifisioc e não declarados em GFIP;
b) CNT – Valores pagos a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da
Bahia COOPANEST-BA e não declarados em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 114/116), temos que:
1. A fiscalização comparou o cálculo da multa na sistemática antiga, que
vigorava à época da infração, com a nova forma de cálculo trazida pela
MP 449/2008, aplicando a multa, menos gravosa;
2. Após essa comparação a fiscalização concluiu que:
I.
Para a competência 04/2005 a multa de ofício de 24% é a mais
benéfica ao contribuinte;
II.
Para as competências 01/2005, 03/2005, 06/2005, 07/2005,
08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005 e 12/2005 a penalidade menos
gravosa é a prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
correspondente a 75% do valor da contribuição devida;
3. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art.
290 do (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 10/07/2009 (fl. 02) e, em
10/08/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 118/121, instruída com os
documentos nas fls. 122 a 212.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-029.241, em 14/12/2011 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento fiscal, mantendo a multa aplicada no AI, ressaltando que no momento do pagamento
deverá ser quantificada a multa mais benéfica ao contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
29/06/2012 (fl. 282) e, inconformado com a decisão prolatada, em 27/07/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 229/253, instruído com os documentos nas
fls. 254 a 280, onde alega:
1. A improcedência do AI em razão da impossibilidade de exigência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos às cooperativas de trabalho;
2. A necessidade de lei complementar para instituição de novas fontes de custeio
da seguridade social;
3. Não haver o dever de informar em GFIP os pagamentos das notas fiscais
emitidas pelas cooperativas de trabalho;
4. Que, na hipótese de serem ultrapassados os argumentos anteriores, há
necessidade de ser corrigido o cálculo da aplicação da suposta multa por
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723361/2009-44

omissão de dados da GFIP, uma vez que houve equívoco de interpretação da
legislação aplicada.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, tendo em vista que o contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos, de acordo com o que preceitua o art. 32, inciso IV e parágrafo 5o, da
Lei no 8.212/1991.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal da Infração, empresa deixou de declarar
nas GFIP, nas competências compreendidas entre 01/2005 a 12/2005, os valores pagos às
cooperativas de trabalho.
A Recorrente se insurge contra a exigência da Contribuição incidente sobre os
valores pagos à Cooperativa, e afirma que, revelando-se insubsistente a contribuição
previdenciária em comento, não há que se falar em dever de informar em GFIP os serviços que
lhes foram prestados por cooperativas de trabalho.
Entendo que assiste à Recorrente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723361/2009-44

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme se verifica da norma em comento:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723361/2009-44

Assim, diante de todo o exposto, em face da insubsistência da exigência de
Contribuição incidente sobre os valores pagos às Cooperativas de trabalho, deve ser afastada a
multa por descumprimento de obrigação acessória dela decorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.08587.RZ9C. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO em 30/09/2020 23:11:00.

Documento autenticado digitalmente por ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO em 30/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: MIRIAM DENISE XAVIER em 21/10/2020 e ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
em 30/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.0321.08587.RZ9C

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
EED7B7582F5647E1A71A6A0844AF790F54FA78674B29F660CC9E9670B4F985F5
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10580.723361/2009-44. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.